Tribunal: TJDFT
Processo: 0737784-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737784-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADA: M. L. S. M. D. F. REPRESENTANTE LEGAL: JUCIANE SOUSA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão da 2a Vara Cível do Gama que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a autorização e custeio da última sessão de quimioterapia pediátrica no Hospital Santa Helena (autos de no 0710094-79.2023.8.07.0004, ID no 168843208). 2. Em suma, o agravante defende que não estariam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, pois não consta no pedido médico a menção ao conceito de urgência ou emergência. Afirma que o procedimento eletivo solicitado não foi negado e que oferece vasta rede credenciada para atender os beneficiários, razão pela qual a agravada não ficou desemparada. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para afastar o custeio de tratamento fora da rede credenciada. 4. Preparo (ID no 51083013 e no 51083014). 5. A agravante foi intimada para informar se persistia interesse no recurso, pois, apesar da autorização da sessão de quimioterapia, o Hospital Santa Helena não tinha vaga, razão pela qual o tratamento foi feito no Hospital da Criança de Brasília (ID no 51105075). 6. Sem justificar, a agravante afirmou ter interesse (ID no 51360844). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 9. A petição inicial, distribuída em 12/8/2023, foi instruída com a cópia da carteira de beneficiária da agravante (ID no 168410314). Não há discussão quanto à validade da relação contratual. 10. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10, inciso VI da Lei no 9.656/98. O art. 10 da Lei no 9.656/98, instituiu o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, o qual compreende: “[...] partos e tratamentos realizados no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; III - inseminação artificial; [...]” 11. O rol e os anexos da referida norma, elaborados no exercício da competência legal da autarquia especial (Lei no 9.961/2000, art. 4o, II), devem ser utilizados como parâmetro para oferecimento de serviços/tratamentos pela operadora/seguradora. 12. A agravada tem 1 ano e 7 meses e foi diagnosticada com neuroblastoma de alto risco, com recidiva precoce. O médico assistente prescreveu 5 sessões de quimioterapia, que foram realizadas no Hospital Santa Helena. Contudo, faltando apenas 1 sessão, a agravante excluiu o hospital da rede credenciada. 13. Apesar de afirmar que a agravada não ficou desassistida, as informações juntadas no processo de origem revelam que não há outro hospital credenciado que ofereça oncologia pediátrica, com suporte de UTI no DF (ID no 168410319). Por isso, a última sessão foi realizada na rede pública de saúde, no Hospital da Criança de Brasília. 14. Não se desconhece a possibilidade de descrendenciamento das unidades hospitalares (Lei no 9.656/1998, art. 17), contudo, o consumidor deve ser informado com antecedência de 30 dias. A agravante não produziu prova nesse sentido. 15. A urgência é evidente tendo em vista a idade da agravada e a gravidade da doença. É claro que o pedido médico das sessões de quimioterapia não abordou a urgência, pois na época em que foi emitido o Hospital Santa Helena ainda era credenciado. 16. Evidenciada a ausência de outros hospitais credenciados capazes de dar continuidade ao plano terapêutico e a urgência do tratamento diante da altíssima gravidade da doença, correta a concessão da tutela de urgência, pois preenchidos os requisitos legais (CPC, art. 300). 17. Por essas razões, ao menos neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 19. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Comunique-se à 2a Vara Cível do Gama, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Ouça-se o Ministério Público. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 15 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO